Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL E CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. REGISTRO EMPRESARIAL. ATRIBUIÇÃO. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL-JUCIS/DF. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA. LEI 6.315/2019. JUÍZO COMPETENTE. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS.
1. Na hipótese em que a pretensão autoral se dirige à desconstituição de sociedade unipessoal, registrada mediante assinatura falsificada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF, a demanda compete a um dos Juízos de Fazenda Pública do Distrito Federal. Precedente do c. STJ no CC 90.338/RO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2.a Seção, j. 12.11.2008, DJe 21.11.2008.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei 6.315/19, a JUCIS/DF possui natureza jurídica de entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público.
3. Conforme inciso I do artigo 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ações movidas contra entidades autárquicas atraem a competência de uma das Varas de Fazenda Pública do DF.
4. Recurso da JUCIS-DF conhecido, preliminar de incompetência acolhida. Recurso do Banco do Brasil S.A. prejudicado.